Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713557-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A DESPACHO Na decisão de ID. 55633743, esta Relatoria indeferiu o pedido da parte agravante de declaração de nulidade da intimação da parte realizada por meio eletrônico, uma vez que cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal desde 30/05/2022. A requerente/agravante interpôs agravo interno, ID. 57279692, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital